Tribunal: TJSP
Processo: 1500789-08.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Corrupção de menores – Crime formal – Delito que se consuma a partir do momento em que o maior pratica a ação na companhia de inimputável – Exegese da Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça – Prova da corrupção – Desnecessidade – Condenação mantida;
Furto Noturno – Delito cometido em empresa – Causa de aumento que visa coibir o delito de furto em período de menor vigilância – Ocorrência;

Ementa:
Corrupção de menores – Crime formal – Delito que se consuma a partir do momento em que o maior pratica a ação na companhia de inimputável – Exegese da Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça – Prova da corrupção – Desnecessidade – Condenação mantida;
Furto Noturno – Delito cometido em empresa – Causa de aumento que visa coibir o delito de furto em período de menor vigilância – Ocorrência;
Furto qualificado – Confissão – Circunstância atenuante – Multirreincidência – Compensação integral – Inviabilidade;
Furto qualificado – Corréu primário e sem antecedentes – Baixo valor da res furtiva – Privilégio – Possibilidade;
Furto e corrupção de menor – Crimes praticados no mesmo contexto – Concurso formal – Reconhecimento – Possibilidade – Recursos providos em parte para redução das penas

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
Registro: 2020.0000271364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500789-08.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes MATHEUS
PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para reduzir a pena do acusado Paulo para 2 anos, 10 meses
e 28 dias de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo e
do corréu Matheus (reconhecido o privilégio para o crime de furto) para 1 ano de
reclusão e 8 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade deste último por prestação de serviços à comunidade, mantida, no mais, a
r. sentença, por seus próprios fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
Corrupção de menores – Crime formal – Delito que
se consuma a partir do momento em que o maior
pratica a ação na companhia de inimputável –
Exegese da Súmula no 500, do Superior Tribunal de
Justiça – Prova da corrupção – Desnecessidade –
Condenação mantida;
Furto Noturno – Delito cometido em empresa –
Causa de aumento que visa coibir o delito de furto
em período de menor vigilância – Ocorrência;
Furto qualificado – Confissão – Circunstância
atenuante – Multirreincidência – Compensação
integral – Inviabilidade;
Furto qualificado – Corréu primário e sem
antecedentes – Baixo valor da res furtiva –
Privilégio – Possibilidade;
Furto e corrupção de menor – Crimes praticados
no
mesmo
contexto
–
Concurso
formal
–
Reconhecimento
–
Possibilidade
–
Recursos
providos em parte para redução das penas
Vistos.
PAULO ROGÉRIO DE OLIVIERA SILVA e
MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ, qualificados nos autos,
foram denunciados, processados e ao final condenados, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Caroline Quadros da Silveira, da 1a
Vara da Comarca de Guarulhos, como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos
I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, caput, da
Lei no 8.069/90. Paulo foi condenado ao cumprimento das penas de 3 anos, 9
meses e 21 dias de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de valor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
unitário mínimo, e Matheus à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e
9 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas pelo mesmo período e prestação
pecuniária de um salário mínimo, tudo conforme disciplinado pelo juízo da
execução (fls. 279/295).
Isto porque, no dia 24 de março de 2019, por volta
das 2h10min, na Rua Paulo Castaldeli, no 448, na cidade de Guarulhos,
agindo em concurso com a adolescente Júlia de Jesus Santa – a quem
corromperam ou de quem facilitaram a corrupção – durante o repouso
noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si, coisa
alheia móvel pertencente ao estabelecimento comercial “Rainha da Paz”.
Inconformados, apelam os réus condenados, sendo
que a Defensoria Pública busca a redução da pena do corréu Matheus pelo
reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de
menor, do privilégio no furto e afastamento da majorante do furto noturno
(fls. 303/312), enquanto a Defesa de Paulo, pleiteia a absolvição do crime de
corrupção de menor e a redução da pena, inclusive pela incidência da
atenuante da confissão, com fixação do regime aberto (fls. 326/335).
Recebidos os recursos (fls. 320), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 341/346).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos apelos (fls. 357/363).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por Paulo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
Rogério de Oliveira Silva e Matheus Pereira dos Santos Tomé contra a r.
sentença de fls. 279/295, que os condenou por infração ao art. 155, §§ 1o e 4o,
incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 244-
B, caput, da Lei no 8.069/90.
E, na análise da pretensão deduzida, cumpre
observar que a irresignação da Defensoria Pública limita-se à redução da pena
do corréu Matheus pelo reconhecimento do concurso formal e do privilégio,
ou pelo afastamento da majorante, enquanto a Defesa do corréu Paulo sequer
discute a ocorrência do furto.
Afinal os dois acusados admitiram autoria desse
crime quando foram ouvidos em juízo, confirmando ainda que romperam a
grade para ter acesso ao local (mídia digital – SAJ) e esse fato foi confirmado
pela testemunha Odair Santos de Carvalho e pelos policiais militares Melina
Mikaely de Oliveira e Roberto de Araújo (mídia digital – SAJ).
Entretanto, também não é possível falar em
absolvição do crime de corrupção de menores, na medida em que os réus
foram presos em flagrante no interior de estabelecimento comercial depois
que a adolescente Júlia de Jesus Santana foi detida do lado de fora, enquanto
vigiava o local.
Isto porque, ao ser ouvida na delegacia de polícia, a
adolescente afirmou que estava na casa de Matheus quando combinaram com
Paulo a prática do furto (fls. 5).
Ademais o comportamento da menor no momento
da abordagem é sintomático e não deixa dúvida sobre sua participação no
furto praticado pelos acusados.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
Vale dizer, no momento da abordagem ela afirmou
que estava no local porque tinha bebido muito, fato que foi confirmado pelos
policiais responsáveis pela abordagem (mídia digital – SAJ). Ora, se não
estivesse vigiando o local, não haveria qualquer razão para mentir para os
policiais.
Não bastasse isso, os dois acusados admitiram que
ela os acompanhava durante a ação e, ainda que tenha ido por sua própria
conta, como o corréu Matheus quis fazer parecer (mídia digital – SAJ), não
houve resistência por parte de ambos quanto à sua participação de sorte que,
então, devem ser responsabilizados pela corrupção de menores.
Afinal, para a configuração deste delito (crime
formal) basta apenas a prática do crime o agente maior na companhia de
menor infrator, entendimento consolidado no enunciado da Súmula no 500 do
Superior Tribunal de Justiça: : "A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal.".
Assim, não se discutindo, por aqui, sobre
envolvimento da adolescente Júlia no furto, era de rigor a condenação dos
corréus também pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8069/90.
No que diz respeito ao crime de furto, o fato de os
acusados terem invadido estabelecimento comercial durante a madrugada ou
de não haver pessoas repousando em seu interior no momento do crime não
afasta a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal.
Isso porque, o dispositivo visa abarcar todos os
delitos de furto praticados durante o repouso noturno, quando as pessoas, em

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
sua maioria, diminuem a vigilância sobre seus bens, o que faz com que no
período a vulnerabilidade seja maior nesse período.
Se é assim, a causa de aumento tem aplicação não só
para residências, mas também para estabelecimentos comerciais, habitados ou
não.
Nesse sentido:
“Por fim, fica mantido o acréscimo de um terço
por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno. Pouco importa se
a vítima era uma empresa, porquanto a lei visa punir com maior rigor o
furtador que comete o crime em horário de menor vigilância”. (Apelação n°
0000026-37.2017.8.26.0540, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Xavier de Souza, julgado em 244/01/2018).
Por outro lado, ainda que o relator entendesse que a
agravante do furto noturno não tinha aplicação ao crime qualificado, adere à
jurisprudência dominante, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, para
fazer incidir também nesse caso.
Confira-se:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
REPOUSO NOTURNO NO CASO DE FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é no sentido de que a causa de aumento prevista
no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime
durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
qualificada do delito de furto. 2. Agravo regimental não provido.” (AgInt no
REsp 1776774/DF, Rel. Ministro Reynaldo soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
Com isso, correta a condenação dos acusados nos
termos da denúncia, resta analisar as penas impostas.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base do
corréu Paulo com relação ao crime de furto foi aumentada de 1/4 tendo, em
vista os maus antecedentes que ele ostenta, inclusive com condenações por
crime de violação de domicílio e ingresso de telefone celular em
estabelecimento prisional (fls. 249/252), e também porque o furto foi
cometido com duas qualificadoras sendo que uma delas foi considerada como
circunstância judicial negativa.
Em seguida, considerada a confissão judicial, a pena
sofreu acréscimo de apenas 1/8, pois diante da multirreincidência específica
do réu não era mesmo possível proceder a simples compensação nesta fase da
dosimetria.
Na terceira etapa, o reconhecimento da majorante do
furto noturno justificou o aumento da pena em 1/3 e, em face da tentativa, a
pena foi reduzida no mesmo índice, considerado o iter percorrido, não
merecendo, portanto, qualquer reparo até aqui.
Por outro lado, necessário reconhecer que os delitos
de furto qualificado e corrupção de menor foram praticados no mesmo
contexto, a ponto de justificar o reconhecimento do concurso formal e, por
essa razão a pena concretizada pelo crime mais grave deve sofrer acréscimo
de 1/6, de modo que a reprimenda de Paulo se torna definitiva em 2 anos, 10

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
meses e 28 dias de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo
(aplicado o art. 72, do Código Penal).
E o regime fechado com relação a este corréu era
mesmo de rigor, tendo em vista a multirreincidência (específica inclusive) e
as circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Com relação ao corréu Matheus, a pena base do
furto foi fixada com critério em 1/8 acima do mínimo, considerando-se uma
das qualificadoras como circunstância judicial negativa mas, na segunda
etapa, a confissão judicial justificou o retorno da pena ao mínimo legal.
Em seguida, a pena foi aumentada de 1/3 pelo furto
noturno e, igualmente, reduzida no mesmo índice pelo reconhecimento da
tentativa, que muito se aproximou da consumação.
Entretanto, em favor deste o acusado é possível o
reconhecimento do privilégio, em razão do pequeno valor da res furtiva (R$
160,00 - fls. 14), pois trata-se de réu primário sem antecedentes.
Assim, considerando que o furto embora qualificado
não ultrapassou a esfera da tentativa, a fixação da pena exclusivamente
pecuniária revela-se suficiente com relação a este crime, restando fixada em 8
dias-multa, de valor unitário mínimo.
A reprimenda para o delito de corrupção de menor
ficou fixada no mínimo legal, inclusive porque a menoridade relativa não
autoriza redução para baixo desse patamar (Súmula no 231, do Col. Superior
Tribunal de Justiça).
Assim, nos termos do art. 70, parágrafo único, do

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-08.2019.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS TOMÉ e
Paulo Sergio de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17250
Código Penal, a pena do corréu Matheus fica definitiva em 1 ano de reclusão
e 8 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, presentes os requisitos do art. 44 do Código
Penal a pena privativa de liberdade finalmente concretizada fica substituída
por prestação de serviços à comunidade, conforme determinado pelo juízo da
execução, e em caso de descumprimento fica mantido o regime aberto, tal
como estabelecido na sentença.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe a correta a solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir a pena do acusado
Paulo para 2 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão em regime fechado e
11 dias-multa, de valor unitário mínimo e do corréu Matheus
(reconhecido o privilégio para o crime de furto) para 1 ano de reclusão e
8 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade deste último por prestação de serviços à comunidade, mantida,
no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR